Tribunal: TJBA
Processo: 8001887-60.2018.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001887-60.2018.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MARIA DIONE DA SILVA LIMA COSTA

Advogado(s)
:
ROGERIO DE LIMA CARDOSO, LIVIA DE JESUS NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDOS DE SALÁRIO, DEPÓSITOS DO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13.º SALÁRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara em face de sentença que condenou o Ente Público a pagar à parte autora/apelada, fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e férias proporcionais e os respectivos adicionais do terço constitucional.

2. Cabe a municipalidade comprovar a legalidade da contratação temporária, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 27 de março de 1989 a 02 de dezembro de 2017, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações, conforme demonstram os contratos anexados.

5.
Nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001887-60.2018.8.05.0219

tendo como apelante o
Município de Santa Bárbara
e como apelado
MARIA DIONE DA SILVA LIMA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 7 de maio de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça